Tribunal: TJSP
Processo: 1007887-30.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. Preliminares afastadas. Alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa. Não ocorrência. Contraditório devidamente observado nos autos. Impugnação ao valor da causa. Correta a atribuição de valor estimado, considerado o duodécuplo do valor locatício do imóvel reivindicado. Conexão entre ações. Não

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. Preliminares afastadas. Alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa. Não ocorrência. Contraditório devidamente observado nos autos. Impugnação ao valor da causa. Correta a atribuição de valor estimado, considerado o duodécuplo do valor locatício do imóvel reivindicado. Conexão entre ações. Não verificação. Causas de pedir distintas e que envolvem ocupantes e áreas diferentes. Alegação de falsidade do título de aquisição da propriedade. Inadmissibilidade. Alegação embasada em laudo produzido unilateralmente. Ademais, propriedade do imóvel tem por base matrícula devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, documento com fé pública. Falta de citação. Descabimento. Alegação genérica e eventual falta de citação suprida com a publicação do edital. Usucapião. Não comprovação. Posse clandestina que decorreu de invasões injustas, sem cogitar de eventual prescrição aquisitiva. Posse lícita das autoras e esbulho praticado pelos réus devidamente comprovados. Ocupação irregular incontroversa. Presença dos requisitos do artigo 561, do CPC. Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das apeladas, à luz do artigo 373, II, do CPC. Pretensão de indenização pelas benfeitorias. Descabimento. Ocupação que não se deu de boa-fé. Sentença de procedência parcial confirmada, com a observação de que as determinações emanadas na ADPF no 828 e na Reclamação no 68.360/SP, do E. STF (fls. 3647/3662), devem ser cumpridas antes de operacionalizada a efetivação da medida.
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO, DIANTE DA DESERÇÃO, E DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.